Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704592-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUTO SPORT COMERCIAL LTDA – ME contra a r. decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pela agravada/embargante EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI-ME nos autos dos Embargos de Terceiro no 0725379-63.2019.8.07.0001, incidente ao Cumprimento de Sentença no 0035115-64.2010.8.07.0001 que a ora agravante/credora move em desfavor de Hotel Fazenda Cabugi LTDA-ME. Após a apresentação de suas razões recursais, a agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a prova pericial seja considerada desnecessária, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 14582997 e 14582998. Em decisão de ID 14781728, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em ID 16047897, a agravada apresenta contrarrazões, nas quais argui, em preliminar, o não cabimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento. Intimada a se manifestar (ID 18097961), a agravante rejeita a preliminar de não cabimento do recurso e requer o seu prosseguimento, bem como o seu provimento (ID 18358537). É o relatório. DECIDO. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser acolhida. Isso porque a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que a questão acerca da preclusão consumativa para a oposição de embargos de terceiro por parte da ora agravada, após o prazo constante do art. 792, § 4o, do CPC, é matéria a ser arguida, se o caso, em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 14:57:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator